Tribunal: TJMT
Processo: 1002117-65.2017.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002117-65.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 08.617.552/0001-55 (EMBARGANTE), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.900.555/0001-76 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE DESPEJO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INDICAÇÃO DO NOME DO ADVOGADO DA PARTE/RÉ NA PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO PARA QUE AS PARTES ESPECIFICASSEM PROVAS – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – INOCORRÊNCIA – SILÊNCIO DA PARTE APÓS A PUBLICAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO E PARA REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório e as teses defendidas lado a lado, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para rediscussão dos fatos e fundamentos e para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA – EPP

contra v.
acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1002117-65.2017.8.11.0002 – Classe 198 – CNJ – Várzea Grande, que negou provimento ao recurso
interposto pela embargante e manteve a r. sentença, prolatada nos autos da ação de Despejo (Número Único 1002117-65.2017.8.11.0002 -
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande),

que
rejeitou a arguição de prescrição, e, ratificando e mantendo a eficácia do mandado de desocupação do imóvel locado, já “devidamente cumprido no ano de 2017”, e ainda sublinhando o caráter genérico da contestação, quando então houve concordância com os termos do pedido, julgou o pedido procedente, para declarar rescindido o contrato de locação celebrado pelas partes em 20/01/2007 e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 70.788,85, referentes aos aluguéis vencidos e não adimplidos, e mais ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o “valor total do contrato, face à expressa estipulação contratual (Lei nº 8.245/91, art. 62, II, ‘d’”
(cf. Id. nº 138776158).

A embargante aduz que o v. acórdão padece de contradição, pois, afirmou que não há nenhuma prova do alegado simulacro do contrato de locação, e depois entendeu que tratava-se de matéria unicamente de direito e diz que “
não há fiapo de prova do alegado, pelo simples motivo de que o réu não teve chances de indicá-las ou colocá-las
” , porquanto, não foi proferida decisão saneadora (cf. Id. nº 139564698 – pág. 8); diz, ainda, que o v. acórdão padece de omissão por não ter constatado que a embargante, em suas razões recursais, “
claramente (...) demonstrou prejuízo afirmando que a única maneira de se provar a tese de defesa seria por meio de produção de prova oral e depoimento das partes
”, enfatizando “
que o acórdão trata da omissão quando não localizou no recurso de apelação o prejuízo causado
” (
sic
), e pede que “
o acórdão seja expresso sobre se a intimação para a produção de provas, teve ou não teve o nome do advogado do réu/embargante
” (cf. Id. nº 139564698 – pág. 8).

Postula, assim, pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados e reformar o v. acórdão para “
declarar o vício processual e a necessidade de se remeter o processo ao juízo de piso para que seja realizada instrução do mesmo
” e pugna pelo prequestionamento do art. 5º, L, da CF e art. 357 do CPC (cf. Id. nº 139564698 – pág. 13).

A embargada apresentou contrarrazões ofertando réplica aos fundamentos recursais e torcendo pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 140819678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Não obstante as razões recursais deduzidas pelos declaratórios, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento.

A interposição objetiva apenas a rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica da embargante, cuidando-se de mero inconformismo diante do julgamento que lhe foi desfavorável; diante das razões recursais, merece destaque especialmente o trecho do aresto que tratou da arguição de falta de intimação para especificar as provas que a embargante pretendia produzir, contendo o seguinte teor:

“
A apelante alega ainda, a nulidade dos atos processuais por vício de intimação a partir da determinação de especificação de provas, pois sustenta ter havido erro da escrivania, pois “omitiu o nome do advogado, o que impossibilitou sua intimação para manifestar sobre a produção de provas”.

A tese também não merece guarida. A escrivania juntou certidão de impulsionamento, em 9.10.2017, intimando as partes sobre as provas que pretendiam produzir (Id. 122037998) e a apelada, em 20.10.2017, manifestou-se requerendo o julgamento antecipado da lide (Id. 122038003).

Em 5.6.2019, a empresa/apelante manifestou-se nos autos requerendo a habilitação da Dra. Fernanda Monteiro da S. Moreira nos autos e, em 7.6.2019 e 24.6.2019, manifestou-se novamente reiterando a habilitação da advogada.

Mais uma vez veio aos autos, em 18.9.2020, requerendo a habilitação do Dr. Thiago M. Lima Pereira (Id. 122038012) e somente em 23.2.2021 foi certificado pela escrivania a inclusão do advogado nos autos.

A sentença somente foi proferida em 14.9.2021 (Id. 122038023), ou seja, entre a intimação das partes para a produção de provas (9.10.2017) e a prolação da sentença (14.9.2021), se passaram cerca de 4 anos, sem que a ré/apelada se manifestasse sobre a ausência de intimação para especificar as provas que pretendia produzir, ou sobre qualquer outro ponto que entendesse de direito
”
(destaquei).

Acresço, ainda, quanto ao questionamento sobre a produção de prova, ao ofertar contestação nos autos, a embargante apenas requereu genericamente “
Provar o alegado por todos os meios de provo admitido no direito
” (cf. Id. nº 122037988 - pág. 14) e que, como constou do v. acórdão, nos autos de origem, em nenhum momento em que a embargante se manifestou nos autos para requerer a habilitação de seus advogados,
“não
(houve) uma única linha expositiva ou argumentativa acerca do prejuízo decorrente da falta de intimação para especificação de provas, isto é, sequer menciona qual prova pretendia produzir para alterar o destino do processo
”
; sobre a contradição apontada não prospera pois, o que constou do v. acórdão é que a questão em discussão nos autos por versar sobre despejo por falta de pagamento envolvia
matéria unicamente de direito.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Pelo exposto, ratifico os fundamentos expostos no v. acórdão hostilizado, cujo enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022